Tribunal: TJPA
Processo: 0800822-93.2025.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800822-93.2025.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANEZINA ROZA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Medicilândia contra sentença que, em ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido formulado por paciente idosa, portadora de Diabetes Mellitus tipo 2 e acometida por sepse de origem cutânea, confirmando tutela que determinou sua transferência para leito de UTI, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos, condenando-os ao pagamento de multa cominatória pelo atraso no cumprimento da ordem judicial e ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde deve ser direcionada exclusivamente ao ente federativo competente segundo as regras de repartição administrativa do SUS; (ii) estabelecer se houve perda superveniente do objeto da demanda em razão da posterior transferência da paciente para leito de UTI; (iii) determinar se a multa cominatória fixada pelo descumprimento da tutela de urgência é proporcional e adequada; e (iv) verificar a legitimidade da condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe aos entes federativos o dever de garantir acesso universal e efetivo às ações e serviços de saúde, especialmente em situações de risco à vida.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, permitindo ao cidadão demandar qualquer deles, isoladamente ou em conjunto, sem prejuízo de posterior ressarcimento entre os entes.

A repartição administrativa de competências do SUS não pode ser oposta ao jurisdicionado para restringir ou inviabilizar a efetivação do direito fundamental à saúde.

A sentença observa corretamente o Tema 793 do STF ao reconhecer a responsabilidade solidária dos réus e ressalvar expressamente o direito de regresso entre eles.

A transferência da paciente para leito de UTI ocorreu após o prazo judicialmente fixado, caracterizando descumprimento da tutela de urgência e legitimando a incidência da multa cominatória.

A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a nove dias de atraso, mostra-se proporcional, razoável e compatível com a finalidade coercitiva das astreintes, considerando a gravidade do quadro clínico da autora e o risco concreto de morte.

O cumprimento posterior da tutela de urgência não acarreta perda superveniente do objeto da ação, pois a tutela provisória possui natureza precária e demanda confirmação por decisão definitiva de mérito.

A resistência administrativa ao atendimento da pretensão autoral evidencia a necessidade da propositura da demanda, justificando a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, podendo o cidadão demandar qualquer deles para assegurar tratamento indispensável à preservação da vida e da saúde.

A repartição administrativa de competências do SUS não afasta a legitimidade passiva dos entes federativos nem restringe a tutela jurisdicional do direito fundamental à saúde.

O cumprimento tardio de tutela de urgência não afasta a incidência de astreintes regularmente fixadas para compelir o adimplemento da obrigação.

A efetivação da tutela provisória no curso do processo não implica perda superveniente do objeto, sendo necessário o julgamento definitivo do mérito da demanda.

A necessidade de ajuizamento da ação para obtenção de prestação de saúde justifica a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CPC, arts. 85, caput e §11, 487, I, 485, VI, 537, §1º, e 1.026, §2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.05.2019, pub. 16.04.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.146.442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, REsp 1.689.991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.04.2018, DJe 25.05.2018; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807798-75.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.08.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos pelo Município de Medicilândia Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de maio de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e pelo MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Historiando os fatos, ANEZINA ROZA PEREIRA ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que, à época com 80 (oitenta) anos de idade, portadora de Diabetes Mellitus tipo 2 (CID E11.8), deu entrada no serviço de emergência do Hospital Municipal de Medicilândia apresentando quadro de infecção cutânea grave, que evoluiu para sepse de origem cutânea, com hipotensão refratária, necessitando, segundo relato médico, de internação imediata em leito de Unidade de Terapia Intensiva – UTI Adulto. Sustentou que, embora a solicitação de transferência tenha sido inserida no sistema da Central de Regulação Regional de Altamira desde 04 de outubro de 2025, não obteve a vaga necessária, permanecendo em risco iminente de óbito. Diante desse cenário, requereu tutela de urgência para compelir solidariamente os entes demandados a providenciar sua transferência para leito compatível com a gravidade do quadro, em hospital público ou particular conveniado ao SUS, com fixação de multa diária pelo descumprimento, além da confirmação da obrigação ao final, com condenação em honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.35172704):

“(...) Diante de todo o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para: a) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida em 06 de outubro de 2025 (ID 158411402), reconhecendo a obrigação solidária do Estado do Pará e do Município de Medicilândia de providenciarem a internação e o tratamento adequado à autora, a qual foi devidamente cumprida, ainda que tardiamente, com a transferência para o Hospital Regional Público da Transamazônica e posterior alta hospitalar com melhora clínica em 03 de novembro de 2025; b) CONDENAR solidariamente o Estado do Pará e o Município de Medicilândia ao pagamento da multa cominatória pelo descumprimento do prazo fixado na tutela de urgência, a qual, exercendo o poder de revisão previsto no art. 537, §1º, do CPC, reduzo para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, pelo período de 9 (nove) dias, totalizando R$ 9.000,00 (nove mil reais), valor que deverá ser revertido em favor da autora, ressalvado o direito de regresso entre os entes conforme as regras de repartição de competências do SUS; c) CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, observada a isenção de custas prevista na legislação estadual, se o caso. Mantida a gratuidade de justiça deferida à autora.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação (Id.35172705). No mérito, aduziu que a sentença teria violado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), ao não direcionar a obrigação ao ente competente segundo as regras de repartição do Sistema Único de Saúde. Argumentou que, embora reconhecida a responsabilidade solidária, caberia ao Município a execução primária das ações e serviços de saúde, incumbindo ao Estado função meramente supletiva, nos termos dos arts. 17 e 18 da Lei nº 8.080/1990. Invocou os enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e as conclusões fixadas nos embargos de declaração do precedente do STF, sustentando que a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as competências administrativas.

Outrossim, impugnou o valor das astreintes, reputando-o desproporcional e ofensivo aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, asseverando que a limitação em R$ 9.000,00 (nove mil reais) descaracterizaria a natureza coercitiva da multa. Requereu, assim, a reforma da sentença para redirecionar a obrigação ao Município e para reduzir ou afastar a multa cominatória, pleiteando, subsidiariamente, o direito de ressarcimento.

Na sequência, o MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA também interpôs recurso de apelação (Id.35172706). No mérito, sustentou a ocorrência de perda superveniente do objeto, ao argumento de que a transferência da paciente para leito de UTI teria sido efetivada no curso da demanda, na via administrativa, circunstância que retiraria o interesse processual e ensejaria a extinção do feito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Defendeu que a providência pleiteada foi atendida, tornando desnecessária a continuidade da ação.

Aduziu, ainda, a ausência de responsabilidade do ente municipal, afirmando que não detém gestão de leitos de UTI nem controle sobre a Central de Regulação Estadual, tendo apenas prestado o atendimento inicial e realizado a inserção da paciente no sistema regulatório. Sustentou que a condenação em honorários advocatícios seria indevida, pois não teria dado causa à demanda, pleiteando, subsidiariamente, a redução da verba honorária.

Em contrarrazões (id.35172709), ANEZINA ROZA PEREIRA pugnou pelo desprovimento integral de ambos os recursos, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Sustentou que a responsabilidade dos entes é solidária, conforme entendimento pacificado no Tema 793 do STF. Argumentou que não houve perda superveniente do objeto, pois a transferência somente ocorreu após o prazo fixado judicialmente, caracterizando descumprimento da tutela de urgência. Defendeu a proporcionalidade das astreintes fixadas em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, totalizando R$ 9.000,00 (nove mil reais), e requereu a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de parecer (id.35577945), opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, entendendo correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federativos, afastar a alegada perda superveniente do objeto e manter a multa cominatória em patamar razoável, à luz do art. 537, §1º, do CPC, bem como ao fixar honorários segundo o princípio da causalidade.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Considerando que ambas as partes apresentaram recurso e que as alegações se correlacionam, os argumentos serão analisados juntamente.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, para confirmar a tutela anteriormente deferida, reconhecer a responsabilidade solidária do Estado do Pará e do Município de Medicilândia, condená-los ao pagamento de multa cominatória pelo descumprimento do prazo fixado, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, pelo período de 9 (nove) dias, totalizando R$ 9.000,00 (nove mil reais), bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inicialmente, cumpre salientar que a sentença recorrida analisou de forma adequada e exaustiva as teses suscitadas pelas partes, aplicando corretamente a Constituição da República, a legislação infraconstitucional e a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE).

Cumpre ressaltar que eventuais falhas administrativas ou burocráticas não podem se sobrepor ao direito fundamental da saúde e da vida digna. Caberá ao ente público diligenciar para que a documentação seja regularizada, o que não constitui motivo legítimo para negar a realização dos exames.

Nesse sentido:

DIREITO À SAÚDE – Procedimento cirúrgico negado a paciente que não possui documentos de identificação –
Direito à saúde é direito fundamental e não pode ser recusado o atendimento em razão de questões administrativas – Preliminares de falta de agir e ilegitmidade passiva afastadas – Sentença de procedência confirmada
- Recursos improvidos. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1018263-46.2022.8 .26.0114 Campinas, Relator.: JOSE FERNANDO STEINBERG, Data de Julgamento: 12/04/2023, Turma da Fazenda Pública, Data de Publicação: 12/04/2023). (grifei).

Outrossim, a saúde, enquanto direito fundamental, encontra-se albergada nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo expressão direta do princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, inciso III, da Lei Maior. Trata-se de preceito que norteia toda a hermenêutica constitucional, orientando a atuação estatal e jurisdicional diante da inércia ou insuficiência administrativa.

A propósito, o artigo 6º da Carta Magna dispõe que:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Por sua vez, o artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é direito de todos e dever do Estado, incumbindo à Administração Pública adotar as medidas necessárias à sua efetivação, com vistas à salvaguarda de bem jurídico maior: a vida.

Nesse contexto, evidencia-se que a tutela da saúde não representa mera faculdade estatal, mas, antes, constitui imposição constitucional, vinculando a atuação dos entes federativos ao dever de assegurar, de forma plena e eficaz, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

Referido direito deve ser assegurado de maneira imediata, de modo a viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público responsável pela prestação de assistência médica e material, em todos os entes federativos. Não se admite, portanto, que o Poder Público se furte ao cumprimento de seu dever constitucional de garantir os serviços de saúde, mormente quando se trata de pessoa hipossuficiente, desprovida de recursos para custear o próprio tratamento.

Em consonância com tal compreensão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), consolidou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais em matéria de saúde, de modo que cabe ao jurisdicionado ajuizar a ação contra qualquer deles. Ainda que exista repartição administrativa de atribuições entre União, Estados e Municípios, tal divisão não pode ser oposta ao cidadão para limitar ou inviabilizar a efetividade do direito fundamental.

Vejamos:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

É firme o entendimento do STF de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde. A tese fixada é firme no entendimento de que todos os entes respondem solidariamente, cabendo ao magistrado apenas direcionar a execução quando necessário. Não há que se falar em exclusão do Município do polo passivo ou do ente estatal, mas sim em possibilidade de ressarcimento entre os entes, conforme a tese firmada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE . POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1 .
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro .
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel . Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020).(grifei).

Assim, a solidariedade reconhecida pelo STF não implica exclusão de qualquer ente do polo passivo, tampouco impõe a extinção da responsabilidade de um deles. Ao revés, assegura ao jurisdicionado a possibilidade de demandar qualquer dos entes federativos, isoladamente ou em conjunto, preservando-se, no âmbito interno da Administração, eventual direito de regresso.

No caso concreto, a sentença observou fielmente esse entendimento, ao reconhecer a responsabilidade solidária dos réus e, expressamente, ressalvar o direito de regresso entre eles, conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde. Não há, portanto, qualquer violação ao precedente vinculante invocado.

No tocante à multa cominatória, também não assiste razão ao apelante. A tutela de urgência determinou a transferência da autora para leito de UTI no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Restou incontroverso que o cumprimento da ordem judicial ocorreu de forma tardia, somente após o decurso do prazo fixado.

A multa diária, fixada originalmente em valor superior e posteriormente reduzida pelo próprio juízo sentenciante, com fundamento no art. 537, §1º, do CPC, para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada ao período de 9 (nove) dias, totalizando R$ 9.000,00 (nove mil reais), revela-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva do instituto, sobretudo diante da extrema gravidade do quadro clínico da autora, pessoa idosa, acometida por sepse, com risco concreto de morte.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que as astreintes possuem natureza instrumental, voltada à efetividade da tutela jurisdicional, podendo ser revistas quando se mostrarem exorbitantes ou irrisórias. No caso, todavia, o montante fixado não se revela excessivo, mas compatível com a necessidade de conferir efetividade à decisão judicial em contexto de tutela do direito fundamental à saúde e à vida.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Decisão que concedeu tutela de urgência determinando ao ESTADO DO PARÁ que providenciasse, o agendamento para realização de exames/consultas e o procedimento cirúrgico necessário ao representado, no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de bloqueio de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento, bem como determinou ao MUNICÍPIO DE SANTARÉM que custeasse o tratamento fora de domicílio, se o caso, com fornecimento de passagens, diárias, hospedagens, etc., ao paciente e acompanhante; 2. A Constituição da República aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna; 3. A saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação; 4. Tema 793: a Corte Suprema firmou tese reafirmando a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo os Tribunais já decidido que "eventual" ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa ou por meio de ação própria;
5. Sequestro de verbas públicas: o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas quando o objeto está relacionado à saúde;
6. Astreintes: No caso em tela, o valor da multa fixada pelo juízo de origem, destoa dos parâmetros utilizados por este Tribunal de Justiça, em demandas similares; 7.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para limitar o valor da multa em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807798-75.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024
). (grifei).

Ademais, é imperioso destacar que a concessão de tutela antecipada não esgota o objeto da demanda, uma vez que se trata de provimento de natureza precária, sujeita à confirmação ou revogação pelo juízo. A efetivação da tutela de urgência não acarreta a perda do interesse processual, nem extingue o objeto da ação, sendo indispensável sua posterior análise e eventual confirmação por meio de decisão definitiva, com cognição exauriente.

O interesse processual persiste ao longo do tempo, pois a decisão liminar possui natureza provisória e instável, exigindo posterior ratificação ou revogação por meio de julgamento final. Assim, a liminar — ou a antecipação de tutela — não possui existência jurídica autônoma. A finalidade da tutela de urgência é garantir uma resposta imediata em situações onde a demora pode gerar prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação, como ocorre nas demandas relacionadas ao direito à saúde.

Além disso, destaca-se que, no presente caso, a tutela antecipada não foi cumprida voluntariamente pelos entes demandados, demonstrando a existência de resistência por parte dos réus em relação ao pedido inicial.

Assim é o entendimento consolidado pelo c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL . ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA . INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE . ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
" (STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). (...)IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n . 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023). (grifei).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA . PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ . FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ . Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada . Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13 .8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6 .2007.
O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
Precedentes: AgRg no REsp 1.353 .998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel . Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do art . 105, III, da Constituição Federal de 1988. A propósito: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2 .6.2010. O recurso não merece prosperar, pois da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foram debatidas matérias de natureza constitucional e infraconstitucional. No entanto, o recorrente interpôs apenas o Recurso Especial, sem discutir a matéria constitucional, em Recurso Extraordinário, no excelso Supremo Tribunal Federal . Assim, aplica-se na espécie o teor da Súmula 126/STJ: "É inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário." ( AgRg no Ag 749.860/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 3 .8.2006). Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ . Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1689991 MG 2017/0136556-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2018). (grifei).

Trata-se, portanto, de providência judicial com efeito satisfativo que, uma vez cumprida, não elimina o dever do Judiciário de analisar o mérito da controvérsia, sob pena de esvaziar a função jurisdicional e prejudicar a formação da coisa julgada material.

Por fim, quanto à condenação em honorários advocatícios, não há qualquer ilegalidade na fixação da verba sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, observados os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e do princípio da causalidade, uma vez que a propositura da demanda revelou-se necessária para assegurar direito fundamental da autora, diante da inércia administrativa no prazo judicialmente fixado.

Assim, à luz do conjunto probatório dos autos, da legislação aplicável e da jurisprudência vinculante, conclui-se que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora se adotam como razões de decidir, inclusive em consonância com o parecer ministerial.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de Apelação do Município de Medicilândia e Estado do Pará, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026